Tribunal: TCU
Processo: 025.367/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio no 1402/2010 (Sicoinv/Siafi 747.366), firmado entre o Ministério do Turismo e a Fundação L'Hermitage

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total de despesas do Convênio 1402/2010 - Siafi 747366, celebrado com a Fundação L' Hermitage, cujo objeto é incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do Projeto intitulado "Incentivo ao Desenvolvimento do Segmento Turístico no Estado de Roraima". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Kerima Silva Carvalho, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no artigo 12, § 3o, da Lei n. 8.443/92; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Milton Cabral Moreira, José Manoel Pires Alves e pela Fundação L'Hermitage; 9.3 rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Frederico Silva da Costa e por Edimar Gomes da Silva; 9.4. julgar irregulares as contas de Milton Cabral Moreira, José Manoel Pires Alves e da Fundação L'Hermitage, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, abatida a quantia já recolhida, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional: Data da ocorrência Valor Original (R$) 20/4/2011 1.000.000,00 (Débito) 23/9/2013 563.768,13 (Crédito) 9.5. julgar irregulares as contas de Frederico Silva da Costa, Edimar Gomes da Silva e de Kerima Silva Carvalho, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 1o, inciso I, 209, inciso II, 210, parágrafo segundo, e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU; 9.6. aplicar, individualmente, a Milton Cabral Moreira, José Manoel Pires Alves e à Fundação L'Hermitage multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar, individualmente, a Frederico Silva da Costa, Edimar Gomes da Silva e a Kerima Silva Carvalho multa prevista no artigo 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 268, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nos valores abaixo descritos, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Frederico Silva da Costa 60.000,00 (sessenta mil reais) Edimar Gomes da Silva 50.000,00 (cinquenta mil reais) Kerima Silva Carvalho 40.000,00 (quarenta mil reais) 9.8. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no artigo 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.9. enviar cópia do Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.10. enviar cópia do Acórdão proferido, bem como do relatório e do voto que o fundamentam ao Ministério do Turismo e aos responsáveis.